Tribunal: TJMT
Processo: 1022085-61.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022085-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), NINELA SIRLEY LO PINTO WATZEL - CPF: 000.756.321-36 (APELADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DECADÊNCIA
— LAPSO TEMPORAL DE CENTO DE VINTE (120) DIAS —
NÃO CARACTERIZAÇÃO
-
CONVOCAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL
– INSUFICIÊNCIA —
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE
— DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Impossível se mostra o reconhecimento da decadência, quando não comprovado o transcurso do prazo de cento e vinte (120) dias, previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009.

2.

Consoante entendimento do STJ, a convocação para posse de candidato aprovado em concurso público deve ser pessoal, sob pena de violação dos princípios da publicidade e razoabilidade, pois não se pode exigir que o candidato venha a adquirir o hábito de leitura diária do Diário Oficial na expectativa de se deparar com a sua convocação, ocorrida após vários anos da publicação do resultado final do certame.

3.

Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
M.M. Onivaldo Budny,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1022085-61.2017.8.11.0041 impetrado por
NINELA SIRLEY LO PINTO WATZEL
contra ato praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

A sentença concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito a nova convocação para posse e exercício do cargo de médica pediatra, de acordo com o resultado do Concurso Público nº 001/2014 – Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT

O Município de Cuiabá interpôs recurso de Apelação Cível alegando que é de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos editais, comunicações, retificações e convocações referentes ao concurso público, respeitando o regramento previsto no edital do certame.

Assevera que todos os candidatos foram convocados por meio de publicação no diário eletrônico do TCE/MT, não podendo o Município abrandar os requisitos para conceder benefícios em detrimento de outros candidatos.

Alega que não existe possibilidade de se falar em nomeação fora do prazo de validade do concurso, não configurando assim possibilidade jurídica do pedido da autora, tendo em vista que o próprio ordenamento jurídico, bem como a Constituição veda as nomeações após o prazo de validade.

Aduz que deve ser reconhecida a decadência do direito pela preclusão temporal, pois muito embora o concurso tenha tido validade até 28/07/2017, deve-se observar a data de veiculação do Diário Oficial em que ocorreu a nomeação da apelada, isto é, 15/05/2015.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença denegando a ordem.

Contrarrazões apresentada pela parte Recorrida – id. 48284993 -.

O Ministério Público em seu parecer, se manifestou pela ratificação da sentença e pelo desprovimento do recurso em questão (ID. 78896494).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível em face da sentença que concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito a nova convocação para posse e exercício do cargo de médica ao fundamento que a convocação ocorreu apenas por meio do diário oficial.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente mandamus. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). PRIC. Às providências.”

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Inicialmente destaca-se que não merece prosperar a tese de decadência do direito, posto que o concurso público se encerrou no dia 28/04/2017 e o presente Mandado de Segurança foi impetrado em julho/2017, ou seja, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – IMPETRAÇÃO LIMITADA AOS 120 DIAS POSTERIORES À EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONFIGURADA - PRECEDENTES DO STJ – INICIAL INDEFERIDA - ORDEM DENEGADA.

1 - O prazo decadencial de insurgência do aprovado em concurso público, contra a forma de sua convocação, tem início na expiração do prazo de validade do certame.

2 –
Se o protocolo do Mandado de Segurança ocorrer, quando deveras ultrapassados os 120 dias, posteriores ao término da validade do concurso, de rigor o indeferimento da inicial, com a denegação da ordem, porque operado o instituto da decadência, a teor do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.
(N.U 1000354-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

Além disso, a tese já foi apreciada e afastada por esse Egrégio Tribunal de Justiça na ocasião do Agravo de Instrumento nº 1013435-51.2017.8.11.0000, de forma que passo a análise do mérito.

Com efeito, cinge-se a controvérsia no fato de que a Impetrante foi aprovada em 5ª colocação para o cargo de médica pediatra, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2014, no qual teria sido convocada somente via Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso, quando seria necessária convocação pessoal.

O certame fora homologado no dia 27/04/2015, com validade de dois anos e fora prorrogado por mais dois, expirando o prazo em 24/04/2017.

Depreende-se que a Apelada fora convocada a tomar posse em 18/05/2015 – ID. 48284954 (antes de expirar o prazo do certame), que fora publicado no Diário Oficial de Contas.

Diante desses fatos, a Apelada impetrou o presente Mandado de Segurança em desfavor do Apelante, em 18/07/2017, pugnando pela sua nomeação, ante a ausência da sua notificação pessoal sobre a convocação no concurso.

Pois bem.

Consoante entendimento do STJ,
a convocação para posse de candidato aprovado em concurso público deve ser pessoal
, sob pena de violação dos princípios da publicidade e razoabilidade, pois não se pode exigir que o candidato venha a adquirir o hábito de leitura diária do Diário Oficial na expectativa de se deparar com a sua
convocação
, ocorrida após vários anos da publicação do resultado final do certame.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA

DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. INOCORRÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA

POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL.

IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. (...) 2.
A nomeação em

concurso público após considerável lapso temporal da homologação do

resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da

publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase

posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência

desta Corte.
Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, 2ª Turma, AgRg

no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/09/2013, g.)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
A convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial”
(STJ, RMS 27894/PB). Recurso não provido. Sentença ratificada.

(TJ-MT - APL: 00036973520148110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)

No caso, a nomeação da apelada somente foi publicada no Diário Oficial de Contas de Mato Grosso sem qualquer notificação/intimação pessoal, muito embora tenha mantido seus dados pessoais atualizados, nos termos exigidos pelo edital, e seja contratada temporária pelo próprio Município.

Portanto, somente após esgotados todos os meios à disposição do apelante para dar ciência à candidata da sua nomeação, é que se poderia falar em perda do prazo para tomar posse.

Então, em atenção aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, faz-se necessário exigir da Administração que comunicasse pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato de convocação.

Contudo, mostra-se correta a sentença que determinou a
expedição de novo ato de convocação do Autor para o exercício do cargo de Médica Pediatra do Município de Cuiabá/MT, concurso público regido pelo Edital n. 01/2014, mediante a reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária à posse.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos da Apelação são os mesmos proferidos na análise na remessa necessária.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
. E em sede de remessa necessária,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021